Tribunal: CARF
Processo: 11128.003039/2004-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.003039/2004-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.739 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
ROSSET & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 12/08/2002
NULIDADE ACÓRDÃO DRJ. FALTA DE ENFRENTAMENTO DE
ARGUMENTOS RELEVANTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
A decisão administrativa que não enfrenta, por equívoco, tema relevante para
solução da lide trazido na peça recursal, enseja a sua anulação por configurar
cerceamento ao direito de defesa, nos termos do inciso II do art.59 do Decreto
no70.235/72.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Aguardando Nova Decisão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno
dos autos para novo julgamento pela autoridade julgadora de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado), Thais
de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Maysa
de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003039/2004-09
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.739 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.003039/2004-09

Trata o presente de auto de infração, fls. 01/13, lavrado contra o contribuinte
acima qualificado, com a exigência da Multa Regulamentar, Multa do Controle
Administrativo das Importações e Multas de Ofício do II e I.P.I-Vinculado, no valor
de R$81.713,70, pelo não cumprimento das condições do regime aduaneiro especial
de Admissão Temporária.
O contribuinte processou o despacho das mercadorias pela DSI n° 02/0022278-
2, sob aquele regime especial, com suspensão do pagamento dos tributos, concedido,
nos termos do art. 10, § 1% inciso II da Instrução Normativa n° 285/2003, com
vencimento em 05/12/2002. Tempestivamente, o beneficiário do regime requereu a
prorrogação do prazo, que foi deferido e prorrogado até o dia 05/03/2003.
Em 09/05/2003, intimada a confirmar a adoção de uma das hipóteses de
extinção do regime, previstas no art. 319 do Regulamento Aduaneiro (Decreto n°
4.543/2002), e não se manifestando, foi lavrado o presente auto de infração para
cobrança das multas devidas, sendo os tributos objeto de execução do termo de
responsabilidade.
O autuado foi intimado e cientificado, apresentando sua Impugnação, em
27/07/2004, fls. 57/68, alegando que `encaminhou a mercadoria para reexportação
pelo Porto de Santos/SP, local onde se encontra a mercadoria até a data da
apresentação desta impugnação, ficando retida pelo fato de que a Aduana entendeu
não tratar-se de uma reexportação, pelo fato de que os números de séries dos
carretéis eram diferentes daqueles que foram importados e admitidos temporariamente'.
Que `trata-se de bens fungíveis (Código Civil Brasileiro, vigente á época do
desembaraço em seu artigo 50), onde o que importa é a quantidade e a qualidade do
produto remetido... com as mesmas características técnicas e a mesma quantidade'; '
essas mercadorias na têm qualquer utilidade prática no processo produtivo da
empresa e, sem valor comercial para revenda, destinando-se única e exclusivamente a
acondicionar insumos industriais, não tendo razão econômica para mantê-los no
território nacional ou trocá-los'.
Traz à colação jurisprudência do Conselho de Contribuintes, em dois casos de
Drawback;
Faz um longo arrazoado sobre a exigibilidade dos juros de mora com base na
taxa Selic.
Ao final, requer a improcedência da ação fiscal e, se considerado procedente o
lançamento, que seja excluída da exigência os juros com base na taxa Selic.
Diante do que constava na Impugnação do contribuinte, esta julgadora, com o
voto unanime dos demais julgadores desta Turma, converteu o julgamento do processo
em diligência (art.29 da Lei n° 9.748/99 e art.18 do Decreto n° 70.235/72), conforme
Resolução n°17-837, fls.191/193.
O processo retornou à repartição autuante, ALFÂNDEGA DO PORTO DE
SANTOS/SP, com a solicitação de esclarecimentos pela fiscalização diante da
alegação da contribuinte.
O resultado da diligência foi o seguinte:
F1.209- O AFRF declarou que o pleito de prorrogação do regime foi tempestivo e
prorrogado até 0510312003, e que os DARF's de fls. 96197, foram realmente pagos,
conforme consulta ao Sistema de Informações da Arrecadação Federal-SINAL08, cujos
extratos foram anexados às fls.1961197, declarando a impossibilidade de atestar que os
valores arrecadados se refiram a multa regulamentar sob exame.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.739 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.003039/2004-09

F1.233- Petição do autuado informando que o recolhimento realizado refere-se a multa
acima citada, fazendo um demonstrativo alusivo
F1.234- Comprovante de pagamento de DARF.
F1.274. Despacho da fiscalização autorizando a reexportação das mercadorias, após a
realização de conferência aduaneira.
F1.275. Quando da conferência o AFRFB designado informou ter constatado que, os
sessenta carretéis não conferem com aqueles admitidos temporariamente e objeto de
Termo de Identificação, propôs a execução do Termo de Responsabilidade
n`11128.003881/2002-71, concomitantemente com a lavratura do auto de infração e
termo de apreensão da mercadoria.
F1.278. O beneficiário do regime esclarece que não houve um controle das entradas e
saídas do produto nas unidades fabris, em número de cinco, e que para o exportador
estrangeiro é indiferente os números de séries nos carretéis que seriam devolvidos.
Requereu o cancelamento da SD 204031384216, que foi cancelado pela Aduana,
f1.287, para ser providenciada uma nova SD para a devolução da mercadoria.
F1.295. A AFRFB in fine declara `entendemos tratar-se da mesma multa objeto do auto
de infração... ' .
O contribuinte foi cientificado da diligência, fl.297, em cumprimento ao
disposto no art. 44 da Lei n° 9.784/99, manifestando-se às fls.303/304, onde ratifica
que promoveu o pagamento da multa regulamentar.
Ato contínuo, a DRJ – SÃO PAULO II (SP) julgou a Impugnação do contribuinte
nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 12/08/2002
Ementa: ADMISSÃO TEMPORÁRIA.
Cabível a exigência da multa regulamentar pela não reexportação dos
bens no prazo determinado.
Cabível e mantida a exigência da multa do controle administrativo das
importações e das multa de ofício do II e IPI, que não foram objeto de
impugnação, aplicando-se o disposto no art. 17 do Decreto n° 70.235, de
1972, com a redação do art. 67 da Lei n° 9.532/97,
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa repisou os mesmos argumentos apresentados na sua
Impugnação, somente acrescentando à sua argumentação o pedido de nulidade do acórdão
recorrido tendo em vista que ele teria deixado de analisar o seu principal argumento, qual seja, o
atendimento das condições da Admissão Temporária, quanto a tentativa tempestiva de
reexportação de bens na mesma qualidade e quantidade daqueles originalmente importados.
Segundo entende, a referida omissão enseja a nulidade da decisão por cerceamento do seu direito
de defesa, nos termos do art.59 do Decreto no70.235/72.
É o relatório.

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.739 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.003039/2004-09

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme consignado no relatório, o processo trata de auto de infração lavrado
contra o contribuinte com a exigência da Multa Regulamentar, Multa do Controle
Administrativo das Importações e Multas de Ofício do II e IPI-Vinculado, no valor de R$
81.713,70, pelo não cumprimento das condições do regime aduaneiro especial de Admissão
Temporária.
Noticiam-se nos autos os seguintes fatos que ensejaram a autuação:
A empresa submeteu a despacho de importação, ao amparo da Declaração
Simplificada de Importação no 02/0022278 - 2, registrada em 12/08/2002 , sob o
regime especial de admissão temporária , com suspensão dos tributos incidentes na
importação, 60 carretéis de alumínio e 30 suportes de ferro, conforme descrito nas
adições 001 e 002 da aludida Declaração. As mercadorias destinavam- se a
acondicionamento de outros bens destinados à exportação, e o prazo concedido de
permanência no regime foi de 03 meses , nos termos do artigo 10 , §1°, inciso II da IN
SRF n° 285 / 03, com vencimento em 05 / 12/2002.
Em 05/12/2002, a empresa solicitou prorrogação do prazo de permanência no
regime por mais 03 meses , e teve seu pleito deferido , com vencimento do prazo de
permanência em 05/03/2003.
Em 09/05/2003, a empresa foi intimada a confirmar a adoção de uma das
providências elencadas no artigo 319 do Decreto n°4.543/02, para extinção do regime
de admissão temporária . A empresa tomou ciência da intimação em 12/09/2003, por
intermédio de seu representante legal, e não se manifestou.
Considerando que o prazo para permanência dos bens no regime de admissão
temporária expirou, sem que a empresa se manifestasse a respeito, requerendo sua
prorrogação ou extinção, a Fiscalização cobrou a multa pela falta de Licença de
Importação, a Multa pelo Não Retorno ao Exterior no Prazo Fixado de Bens
Ingressados sob o Regime de Admissão Temporária (já paga), bem como foi cobrada a
multa de oficio prevista no inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430196 c/c inciso I do art.
645 do Decreto 4.543/02, conforme determina o art. 682 do Decreto n° 4.543/02, de
acordo com o auto de infração de e-fls.6 a 19.
No julgamento ocorrido na DRJ, foi informado que a Multa Regulamentar
prevista no art. 106, inciso II, letra `b' do Decreto-Lei n° 37/66 já havia sido paga, vez que o
contribuinte apresentou documentação hábil aceita pela Fiscalização como comprovação, no
âmbito de diligência fiscal realizada. Restaram como matérias devolvidas a esta Turma
Colegiada, portanto, as alegações da recorrente no que concerne às multas de ofício do Imposto
de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados/IPI-Vinculado, a Multa do Controle
Administrativo das Importações (falta de licenciamento) e a solicitação de exclusão da correção
do crédito tributário pela SELIC.
Ocorre que, segundo argumenta a Recorrente em sede de preliminar, o ilustre
Julgador da instância a quo teria deixado de analisar ponto fundamental da sua argumentação
quanto ao adimplemento, ou tentativa de adimplemento, da admissão temporária.. Por tal fato, o
contribuinte pediu a nulidade do acórdão recorrido.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.739 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.003039/2004-09

No acórdão recorrido, o Julgador se limita a fazer as seguintes considerações
quanto as multas subsistentes:
Restou, ainda, examinar as alegações da autuada no que se refere as multas de
ofício do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados/IPI-
Vinculado e a Multa do Controle Administrativo das Importações,
O contribuinte em sua Impugnação apenas se deteve no cabimento da
reexportação, cujo desembaraço das mercadorias não foi objeto de liberação pela
Aduana por ter sido constatado que os bens de saída não conferiam com os de entrada,
conforme Termo de Identificação, embora da mesma quantidade e qualidade.
Na sua digressão, em nenhum momento a autuada carreou ao processo
alegações e demonstrativos que infirmassem a seu favor a não exigência das referidas
multas.
Desse modo, trazemos à lide o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235, de
1972, com a redação do art. 67 da Lei n° 9.532/97, que dispõe: "... considerar-se-á
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante."
Observa-se, pela leitura do trecho transcrito, que, embora o Julgador tivesse
identificado a principal argumentação da recorrente visando o cancelamento do restante da
autuação, ele deixou de enfrentá-la no voto proferido, bem como deixou de explicar porque
desconsiderou esse argumento na análise das multas subsistentes.
A recorrente alega que antes de qualquer intimação fiscal, o produto em questão
foi encaminhado para exportação por meio do porto de Santos/SP, local onde permaneceu por
largo período de tempo em função de exigências indevidas das autoridades da Receita Federal. O
motivo para a retenção da mercadoria pela Autoridade Fiscal do porto foi a alegação de que os
carretéis exportados têm números de séries diferentes dos importados e, portanto, não podem ser
exportados com as facilidades dos produtos admitidos temporariamente. Mesmo não havendo
qualquer base legal para tal argumentação, pois tratam-se de bens fungíveis, onde o que importa
é a quantidade e qualidade do produto remetido para exportação, a liberação foi retardada pelas
Autoridades Fiscais. Esse atraso, causado pela própria Autoridade Aduaneira, é que teria
determinado o alegado inadimplemento do regime de admissão temporária.
Entendo que o argumento utilizado pela recorrente, qual seja, que adotou todas as
providências para reexportar mercadorias fungíveis às originalmente ingressadas no país (em
mesma quantidade e qualidade) visando adimplir o regime, mas que esta não ocorreu
exclusivamente por erro de interpretação da legislação pela Autoridade Aduaneira, é válido para
atacar as multas subsistentes e deveria ter sido analisado pelo Julgador da instância a quo quanto
ao seu potencial para cancelamento das penalidades aplicadas ao caso.
Dessa forma, entendo que a falta de análise de matérias relevantes constantes na
impugnação não apreciada, com grande potencial de influência na solução da lide, causou
prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, nos termos do inciso II do art.59 do Decreto
no70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(negrito nosso)
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.739 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.003039/2004-09

Como se sabe, o Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo
federal, determina no artigo 31 que o julgador, ao decidir sobre a controvérsia, deverá
expressamente referir-se às razões de defesa suscitadas pelo recorrente, in verbis:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.”
(negrito nosso)
Ademais, esse Colegiado, à exceção de matérias de ordem pública, não pode se
pronunciar sobre os temas suscitados pela Recorrente e não analisados no acórdão recorrido
porque isto também se configuraria em cerceamento ao direito de defesa da Recorrente pela
supressão da primeira instância julgadora administrativa.
Nesse mesmo sentido, tem sido a jurisprudência desta Turma Colegiada, que
considera nula a decisão que deixar de analisar argumentos e provas essenciais à solução da lide,
a exemplo do acórdão no3402-005.498, sessão de 26 de julho de 2018, de minha relatoria, votado
por unanimidade para anular a decisão recorrida em situação similar, sendo assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
NULIDADE ACÓRDÃO DRJ. FALTA DE ENFRENTAMENTO DE
ARGUMENTOS RELEVANTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
A decisão administrativa que não enfrenta, por equívoco, tema relevante para
solução da lide trazido na peça recursal, enseja a sua anulação por configurar
cerceamento ao direito de defesa, nos termos do inciso II do art.59 do Decreto
no70.235/72.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Aguardando Nova Decisão
Necessita-se, assim, que a DRJ se pronuncie sobre o principal argumento de
defesa da Recorrente constante da Impugnação apresentada, atinente a ter cumprido
tempestivamente as condições da admissão temporária, mas que esta não foi completada por erro
da Autoridade Aduaneira.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos para novo
julgamento pela autoridade julgadora de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.739 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.003039/2004-09

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital